Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-72.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000695-72.2019.8.05.0182 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: ODILON ROGERIO COMINI DE ARAUJO Advogado(s):ALEX SANDRO BRAZ SILVEIRA, DAYANNA SANTOS DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA FRAUDE. SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO AOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito, declarou a inexistência de cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 13.110,25, confirmou tutela provisória e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado pela concessionária; (ii) saber se é legítima a condenação ao pagamento de danos morais quando inexistente pedido expresso na petição inicial. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 4. A cobrança de recuperação de consumo exige prova robusta da irregularidade e da responsabilidade do consumidor, não sendo suficiente o Termo de Ocorrência e Inspeção produzido unilateralmente pela concessionária. 5. A ausência de perícia técnica ou de outros elementos idôneos que confirmem a fraude impede a responsabilização do consumidor pelo suposto consumo não faturado, sobretudo quando não assegurado o contraditório no procedimento administrativo. 6. Não demonstrada a irregularidade por meio de prova técnica adequada, correta a sentença que declarou a inexistência do débito. 7. Entretanto, verifica-se que a sentença condenou a concessionária ao pagamento de danos morais sem que houvesse pedido expresso na petição inicial, o que caracteriza decisão extra petita, em violação ao princípio da congruência. 8. Assim, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito, com reforma da sentença apenas para excluir a condenação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica exige prova técnica idônea da irregularidade e da responsabilidade do consumidor, não sendo suficiente o Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado unilateralmente pela concessionária. 2. Configura sentença extra petita a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando inexistente pedido expresso na petição inicial." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 141, 373, II, 487, I, e 492. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000317-96.2016.8.05.0061, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, publ. 14.08.2024; TJBA, Apelação nº 0007222-28.2007.8.05.0141, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2019, publ. 30.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000695-72.2019.8.05.0182, figurando como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado ODILON ROGERIO COMINI DE ARAUJO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.